Tribunal: TCU
Processo: 021.927/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1419/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.3 do Acórdão 1437/2021-TCU-Plenário e apensar os autos ao TC Processo 040.822/2020-6 , consoante exposto na instrução da unidade técnica (peças 29 e 30). 1. Processo TC- Processo 021.927/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) sobre a prolação deste acórdão.